Tribunal: TJDFT
Processo: 0729336-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729336-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAMPA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeitos suspensivo interposto pela PAMPA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. contra a decisão de ID 201599849, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cobrança n. 0725172-88.2024.8.07.0001, movida em face da GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA. Na decisão, o Juízo de 1o Grau declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos seguintes termos: A rigor, as partes podem eleger o foro onde será proposta a ação, sendo um dos critérios admitidos para fixação da competência, conforme estabelecido pelo art. 63 do CPC. Todavia, admite-se que a cláusula de eleição de foro seja reputada ineficaz na hipótese em que esta se mostrar abusiva, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. No caso dos presentes autos, analisando atentamente a petição inicial, verifico que nenhuma das partes litigantes possui sede na Circunscrição Judiciária de Brasília e tampouco o lugar da satisfação da obrigação. Assevero que, apesar de constar nos contratos de ID n.o 201267473 e n.o 201267475 a escolha do foro de eleição como sendo Brasília – DF, importante salientar que o disposto no art. 63, § 1o, do CPC, do CPC, incluído pela recente Lei 14.879, de 4 de junho de 2024, dispõe que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guarde pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. Esta ação de cobrança, decorrente de nota fiscal, emitida pelo uso do serviços de transmissão de energia elétrica, celebrado entre as partes por meio dos contratos de ID n.o 201267473 e n.o 201267475, requerida por PAMPA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A (CNPJ n.o 32.398.119/0001-50), com sede na Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em face de GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA., empresa domiciliada na Comarca de Recife/PE, evidenciam que inexiste qualquer liame mínimo que vincule a relação jurídica obrigacional discutida no feito à Circunscrição Judiciária de Brasília, seja no que concerne aos seus efeitos e consequências seja em relação ao domicílio das partes. Nesse contexto, impõe-se reconhecer a ineficácia da escolha da parte autora na eleição de foro em tema, pois inequívoca a sua abusividade por violação do princípio do juiz natural, na medida em que estabelecida de forma aleatória sem qualquer conexão com os elementos descritos na inicial e, também, sem qualquer identidade com o local de domicílio das partes, o que, inequivocadamente, dificulta a tramitação do feito e ocasiona aumento das despesas e da duração do processo. Desse modo, ante a violação do princípio do juiz natural, impõe-se reconhecer de ofício a incompetência deste Juízo, para fins de que os autos sejam remetidos a comarca da parte requerida, nos termos do art. 46 do CPC. Diante do exposto, com fundamento no art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para conhecer, processar e julgar a causa em questão, para, em consequência, determinar, com as anotações no sistema PJe, a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. [...] (ID 201599849 do processo originário). Em suas razões recursais (ID 61612577 ), a agravante conta que o presente recurso tem origem em demanda instaurada por PAMPA para cobrança de encargos rescisórios decorrentes do encerramento de contrato que regulava o uso do sistema de transmissão de energia elétrica de Centrais de Geradoras Fotovoltaicas de titularidade da QUINTURARÉ. Assevera que há cláusula de eleição de foro vinculada aos contratos entre as partes, estabelecendo o foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou questão decorrente do negócio firmado. Aduz que os contratos de uso do sistema de transmissão firmados entre agravante e agravado também envolveram o Operador Nacional do sistema Elétrico – ONS, sediado em Brasília. Destaca que está no bojo das atribuições do ONS a contratação de serviços de transmissão de energia elétrica, de forma que se mostra justificável que contrato de uso do sistema de transmissão envolvendo recorrente, recorrido e ONS tenha como foro de eleição a Comarca de Brasília. Argumenta que, Vago, por outro lado, é o entendimento que associa a eleição de foro, sem jamais ter havido insurgência das partes envolvidas, como fruto de uma cláusula contratual supostamente abusiva. O perigo da absoluta desconsideração da relatividade própria da competência territorial contraria o princípio da legalidade, já que não há fundamento legal para caracterizar a abusividade; tal conduta desobedece ainda o artigo 63, caput, §1o e §3o, do CPC, já que o esvaziamento da cláusula contratual (relativa ao foro) só pode ocorrer em razão da abusividade (no caso, inexistente); afronta ainda a súmula 33 do STJ e 335 do STF, que privilegiam a competência territorial, como será visto posteriormente; e, sobremaneira, ignoram a autonomia da vontade das partes.[...] Pontua que não há qualquer elemento de prova que aponte para a abusividade contratual, de forma que a alegada incidência do art. 63, §3o do CPC, quando arguida pelo Juízo de origem, distancia a decisão dos princípios da correlação, da congruência e do devido processo legal. Cita que a liberdade contratual prevista no art. 421 do Código Civil está diretamente ligada à função social do contrato, e desprezar a liberdade da cláusula contratual afronta diversos princípios derivados da relação contratual como a autonomia da vontade e a obrigatoriedade contratual. Reitera que a relação do contrato com o Distrito Federal é evidente pela presença do Operador Nacional do Sistema Elétrico como parte nos contratos de uso do sistema de transmissão. Informa que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) a concessão do efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos de origem, nos termos da decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau, até o julgamento do mérito recursal; b) no mérito, o provimento do recurso, para declarar a competência do Juízo de 1o Grau para conhecer e julgar a demanda. Preparo recolhido no ID 61612578. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da competência para julgamento e processamento da ação de cobrança interposta pela agravante em desfavor da agravada. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer à lume o art. 63 do Código de Processo Civil, que trata da modificação da competência: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) (Grifou-se) . Da leitura dos excertos, observa-se que de fato existe a previsão legal para que os contratantes possam alterar a competência, de forma a eleger, por meio da cláusula de eleição de foro, o local em que será proposta possível ação originada de direitos e obrigações relativas ao negócio; ocasião em que se verifica a prorrogação voluntária de competência. Porém, mesmo com a possibilidade de modificação de competência trazida pelo citado art. 63 do CPC, verifica-se que o § 3o do referido dispositivo estabelece que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. Assim, observada no caso concreto a escolha aleatória e injustificada de foro, há possibilidade de reconhecimento da abusividade e, como desdobramento lógico, da ineficácia da cláusula contratual específica. Para, além disso, o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Conforme descrito acima, a eleição de foro possui limites que devem ser observados. Caso seja aleatória e abusiva, essa modificação da competência pode violar o princípio da boa-fé objetiva, que orienta a relação contratual. Em relação ao tema em específico, destaco o seguinte trecho do voto do Desembargador Cruz Macedo, proferido no dia 24/8/2022, nos autos do Agravo de Instrumento Cível n. 0706314-80.2022.8.07.0000: [...] Acerca do tema, é importante esclarecer que a eleição de foro é negócio jurídico processual típico (art. 63, CPC), no qual há modificação de competência relativa pelas partes, hipótese em que há prorrogação voluntária de competência, tal como ocorre quando o réu não alega a incompetência relativa em sua primeira manifestação nos autos (art. 65, CPC). De outra sorte, não é possível a prorrogação de competência absoluta, eis que atende precipuamente a interesse público e, portanto, indisponível, devendo as convenções particulares a ele se sujeitar. Assim, ainda que o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, sob pena de violação da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta todo o ordenamento jurídico pátrio. Ademais, para além do aspecto intersubjetivo, convém rememorar que o exercício da autonomia privada encontra limites no interesse público, que planeja e estrutura o Poder Judiciário de acordo com o contingente populacional e com as peculiaridades locais (art. 93, XIII da CRFB). Tenho que é abusiva, por si só, a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes). É dizer: se não há qualquer elemento legal que autorize a propositura da demanda perante esta Justiça Distrital, não constitui faculdade das partes assim convencionar. [...] (Grifou-se). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravante, pessoa jurídica de direito privado, possui sede no Rio de Janeiro/RJ; e a empresa agravada, que também é pessoa jurídica de direito privado, está sediada na cidade de Recife/PE. Assim, apesar de possuírem sedes em Estados distintos, Rio de Janeiro e Pernambuco, as empresas recorrente e recorrida firmaram contrato com cláusula de eleição de foro no Juízo do Distrito Federal, de forma que a ação de cobrança vinculada ao presente agravo foi interposta e distribuída ao Juízo da 5a Vara Cível de Brasília. Ademais, nas razões recursais, o agravante aduz que fez parte da relação contratual o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que segundo o próprio site (https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/o-que-e-ons), descreve que o operador, pessoa jurídica de direito privado, sob forma de associação civil sem fins lucrativos: [...] é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). [...] Nesse aspecto, em que pese à argumentação da parte agravante, verifico que a presença do referido órgão na relação contratual entre as partes não atrai de forma automática a competência ao Juízo do Distrito Federal, devendo outros critérios legais ser observados para a verificação do Juízo competente. Observa-se, então, que não foi demonstrado que o negócio jurídico foi firmado em Brasília nem a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para dirimir os eventuais conflitos entre os contratantes. Nesse sentido, de acordo com entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, a cláusula de eleição de foro se torna abusiva quando não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, e não se verifica a presença de elementos legais que autorizem a propositura da demanda perante o Juízo escolhido. Colaciono precedentes deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. MITIGAÇÃO ROL ART. 1.015, DO CPC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM BASE EM PREVISÃO CONTRATUAL, MAS EM DESACORDO COM NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESCOLHA DE FORO QUE ATENDE A CONVENIÊNCIA INJUSTIFICADA DOS LITIGANTES. PODER JUDICIÁRIO. NECESSÁRIA RACIONALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PARA GARANTIA DE EFETIVIDADE E CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRUDÊNCIA IMPRESCINDÍVEL A CONFERIR A RESPOSTA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] 3. Nos termos do § 3o do art. 63 do CPC, norma limitadora da liberdade das partes, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 4. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O interesse privado, contudo, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. 5. É abusiva a eleição de foro que não guarda nenhuma pertinência com o domicílio das partes, com o local da obrigação, e não há nenhum elemento legal que autorize a propositura da demanda perante o juízo escolhido, especialmente quando um dos contratantes é Estado da Federação e este escolhe foro em unidade federada diversa para dirimir controvérsia contratual. Ademais, é imprescindível a prudência, como habilidade da reta razão no agir, para prevenir situações que, a exemplo da hipótese sub judice, afetam a prestação da justiça retirando-lhe a esperada celeridade e efetividade ao congestionar, no Poder Judiciário do Distrito Federal, demandas de partes domiciliadas em outras unidades da federação, e relacionadas a atos e fatos que nenhum liame guardam com esta unidade federativa. 6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1603196, 07150923920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁGUAS LINDAS/GO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 63, caput, do Código de Processo Civil, "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações". O § 3o do mesmo dispositivo citado, dispõe que "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações." 2. A cláusula de eleição de fora é abusiva quando não guarda pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação. 3. No caso, resta patente a escolha aleatória do foro, uma vez que nenhuma das partes é residente na circunscrição de Brasília, tampouco seria este o local de cumprimento da obrigação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão de declínio da competência mantida. (Acórdão 1682279, 07414564820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em análise, evidente a escolha aleatória do foro, uma vez que nenhuma das partes possui sede em Brasília, tampouco seria este o local de cumprimento da obrigação. Dessarte, o foro eleito pela cláusula contratual não se adequa a nenhum critério legal de definição de competência, não havendo, portanto, qualquer justificativa que possibilite a escolha do Juízo do Distrito Federal para a resolução das possíveis questões contratuais entre agravante e agravada. Além disso, a lei 14.879, de 04 de junho de 2024, que alterou a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), estabelece que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Como bem consignado pelo juízo singular, inexiste qualquer liame mínimo que vincule a relação jurídica obrigacional discutida no feito à Circunscrição Judiciária de Brasília, seja no que concerne aos seus efeitos e consequências seja em relação ao domicílio das partes. Vejamos recente julgado desta turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESCOLHA ALEATÓRIA. FORO. INCOMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. A eleição de foro produz efeito somente quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação nos termos do art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil com as alterações promovidas pela Lei n. 14.879/2024. 2. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para a determinação de competência.[...] 4. Apelação prejudicada. processo no 07465279120238070001, Acórdão no 1884333, Relator Designado: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2024, Publicado no DJE : 09/07/2024 Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,18 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 97. [2] Nota Técnica no 8/2022 do Centro de Inteligência da justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF: “ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS”.